Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706827-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O Distrito Federal requer o adiamento do julgamento do presente recurso, pautado para o próximo dia 24/11/2021, sob o argumento de que não conseguiu agendar atendimento com esta relatora, bem como por já ter um outro recurso para julgamento no mesmo dia perante a 8a Turma Cível, que já foi adiado. Os argumentos do Distrito Federal não justificam o adiamento do julgamento do presente recurso. Verifica-se que o Distrito Federal tomou ciência da inclusão do recurso em pauta de julgamento no dia 10/11/2021, como se vê da petição ID 30583763. Após essa data, a agenda de atendimento esteve aberta nos dias 11, em que tiveram dois horários não preenchidos – às 17h e às 17h45 – e 18 de novembro, que teve um horário não preenchido – às 17h45. Desse modo, a ausência de diligencia em tempo hábil não justifica o adiamento do julgamento. Igualmente, o fato de ter um processo em julgamento perante outra turma no mesmo dia e que já foi adiado anteriormente não é motivo plausível para tanto. A um, porque o Distrito Federal possui diversos procuradores em seus quadros que podem fazer a almejada sustentação oral. Em segundo lugar, porque o presente recurso já foi objeto de adiamento (IDs 28771332 e 29241020). E, por fim, porque a parte pode diligenciar junto aos diretores de secretaria das turmas de modo a organizar para que os horários das sustentações orais que pretende fazer não se choquem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do Distrito Federal e determino a manutenção do presente recurso na pauta de julgamento do dia 24/11/2021. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora